Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743205-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DO MONTE SEABRA JUNIOR AGRAVADO: LIDUINA LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURÍCIO DO MONTE SEABRA JUNIOR em face de LIDUINA LOPES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em Cumprimento de Sentença (n. 0704342-10.2020.8.07.0012) deferiu pedido de expedição de alvará de levantamento de valor, nos seguintes termos: Vistos. Cuida-se de Ação de Extinção de Condomínio ajuizada por Liduína Lopes de Souza em desfavor de Maurício do Monte Seabra Júnior, tendo por objeto o bem imóvel situado na “Quadra 02, Conjunto 14, Casa 15, São Bartolomeu, São Sebastião-DF”. Relata que a partilha do referido imóvel foi efetivada no processo de reconhecimento e dissolução de união estável (autos de no 5055-5/2011), tendo sido conferida aos litigantes a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. O réu foi devidamente citado (ID 69777223), mas não se manifestou no prazo legal (vide certidão de ID 77542250), tornando-se revel. Sobreveio aos autos sentença acolhendo a pretensão inaugural para os fins de “determinar a extinção do condomínio das partes sobre o bem imóvel localizado à Quadra 02, Conjunto 14, Casa 15, São Bartolomeu, São Sebastião-DF, com a ulterior designação (desde que realizada prévia avaliação do bem) de leilão público (ou venda particular, se houver consenso entre as partes), nos termos do procedimento delineado pelo art. 730 do CPC/2015” (ID 77592037, pág. 4). O acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela parte ré (ID 96833781) manteve a sentença prolata em ID 77592037. O despacho proferido em ID 120319463 determinou a designação de hasta pública do bem imóvel objeto do litígio, o qual fora arrematado pela própria requerente (vide auto de arrematação em ID 129553848, págs. 1/2). A respectiva carta de arrematação foi expedida em ID 133855042 e a parte autora informou ter se imitido na posse do referido imóvel, nos termos do petitório apresentado em ID 136627209. Em sequência, por intermédio do petitório apresentado em ID 137967944 (retificado em ID 139723615), acompanhado dos documentos acostados em ID 138361728 a ID 138818623, a parte autora sustentou a existência de danos no bem imóvel arrematado, perpetrados pelo ora demandado após a designação do leilão judicial determinada nestes autos, motivo pelo qual pugnou pela expedição de alvará de levantamento em seu favor no importe de R$ 25.907,58 (vinte e cinco mil novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), deduzindo a referida quantia do montante depositado nestes autos em razão da arrematação do referido imóvel (quota parte destinada ao demandado), para fins de reparação dos danos relatados. Instado a se manifestar, em exercício do contraditório, o demandado, por intermédio da petição de ID 143292666 (págs. 1/2), argumentou que a requerente já tinha total conhecimento das condições externas do imóvel quando resolveu participar do leilão judicial. Aduziu que foram retirados materiais de construção que estavam guardados no local. Sustentou que as fotografias colacionadas aos autos pela requerente não apresentam a respectiva data, sugerindo que não são aptas a corroborar as alegações deduzidas. Pontuou que os valores apresentados pela parte autora são exorbitantes, o que indica sua má-fé. Pugnou, por fim, pelo não conhecimento do pedido autoral, em razão da requerente não ter comprovado suas alegações, ao passo em que requereu a imediata liberação do valor atinente à sua cota parte do montante depositado nos autos em razão da arrematação do imóvel objeto do litígio. Pois bem, feito breve relato do curso processual, decido. De início, cumpre observar que o réu deteve a posse fática do bem imóvel objeto do litígio até a imissão na posse da parte autora (noticiada nos autos no mês de setembro de 2022 – vide ID 136627209), em razão da arrematação por ela realizada. Neste cenário, constata-se que desde o mês de março de 2022 a requerente vem relatando nos autos a ocorrência de danos perpetrados pelo réu no bem imóvel objeto do litígio, conforme se evidencia na petição apresentada em ID 120278437. Outrossim, em petição apresentada em julho de 2022 (vide ID 129309411), a parte autora informou que o réu, ao tomar conhecimento de que ela teria arrematado o bem imóvel em referência, “desencadeou problemas comportamentais”, tendo se dirigido ao imóvel e depredado grande parte da área construída, causando danos na parte estrutural, funcional e estética do bem. A petição supramencionada foi acompanhada de comunicação de ocorrência policial (ID 129314102, págs. 1/6), na qual consta a afirmação prestada pela requerente no sentido de que o requerido “está promovendo quebra-pau no local, alegando realização de reformas quando, na verdade, o interesse dele é depredar o imóvel, pois ainda não aceitou a decisão sobre a partilha” (ID 129314102, pág. 4). O requerido, por sua vez, em que pese refutar as alegações expendidas pela parte autora, afirma expressamente em sede policial: “(...) QUE comprou diversas coisas para seu apartamento (bancada, cooktop); QUE está construindo outro imóvel com sua atual companheira; QUE está pegando essas coisas que comprou para seu apartamento atual para levá-lo até o local em que está construindo; (...) QUE não existe decisão judicial que impeça o declarante de tirar objetos que lhe pertencem para colocá-la no imóvel que está construindo com sua nova companheira” (ID 129314102, pág. 5). Neste contexto, veja-se que o Laudo Técnico Circunstanciado, acostado pela parte autora em ID 138361729 (págs. 1/10), evidencia, mormente pelas fotografias colacionadas, que o pavimento superior do imóvel em referência não possui grade, portas e janelas de vidro. A título de exemplificação, observa-se, ainda, que foram retirados do imóvel: um tanque da área de serviço (foto 13 - vide ID 138361729, pág. 5), uma caixa d’água (foto 21 - vide ID 138361729, pág. 5), um vaso sanitário e lavatório (foto 19 - ID 138361729, pág. 5), além de ser possível a constatação de danos a pisos e revestimentos. Não obstante, por ocasião da avaliação do bem imóvel em referência foi certificado: “(...) Das benfeitorias: a fachada de frente é composta por térreo e dois pavimentos superiores, cada pavimento com aproximadamente 8x10m (oito por dez metros), totalizando cada um dos três 80m2 (oitenta metros quadrados)construídos, sendo a parte térrea desocupada, com vidros quebrados, mas fechada, e as superiores ocupadas, a intermediária por inquilino, a superior pelo requerido, ambas em condições razoáveis de habitabilidade; a área de fundo está composta por quatro quitinetes, sendo 2 unidades com dimensões de 3x7m (três por sete metros), perfazendo o total aproximado de 21m2 (vinte e um metros quadrados) cada, compostas de quarto, sala, banheiro em meia parede, e cozinha; e duas unidades com dimensões de 3x5,5m (três por cinco metros e cinquenta centímetros), perfazendo o total aproximado de 16,5m2 (dezesseis vírgula cinco metros quadrados) cada, estilo suíte; todas estas quatro unidades com condições aparentes de habitabilidade; (...)” (grifo meu) (ID 102114715, pág. 1), cumprindo destacar que tais informações constaram expressamente no edital de intimação do leilão eletrônico do bem imóvel (ID 124878593, pág. 1). Aliás, consta expressamente no edital de intimação do leilão eletrônico que: “O imóvel será vendido no estado de conservação em que se encontrar, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. São de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito púbico, se houver. (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o, e Art. 903 do Código de Processo Civil) (vide ID 124878593, pág. 2). Ora, por óbvio, as fotografias colacionadas junto ao Laudo Técnico realizado pela parte autora não demonstram “condições aparentes de habitabilidade”, já que denotam banheiros sem lavatório, vaso sanitário e vitrô; cozinha sem bancada; portas e janelas desguarnecidas; área de serviço sem tanque, além de danos em pisos e revestimentos do imóvel. Neste sentido, ao contrário do aduzido pelo demandado, o laudo técnico carreado aos autos pela requerente informa, de forma expressa, a data em que realizadas as fotografias apresentadas em seu bojo (22/09/2022 - vide ID 138361729, pág. 3), de modo que não restam dúvidas quanto às condições do bem imóvel antes e depois de sua arrematação. Com efeito, das alegações deduzidas pelas partes e do acervo probatório que instrui o feito, fica evidente que o demandado promoveu a retirada de objetos/equipamentos fixos (que se incorporaram ao imóvel) com o fim de serem utilizados (recolocados/reaproveitados) em outro bem imóvel, conforme expressado pelo próprio réu em ID 129314102 (pág. 5). Contudo, o bem imóvel foi arrematado com todas as suas benfeitorias, sejam estas voluptuárias, úteis ou necessárias, haja vista terem sido consideradas para a fixação do valor de mercado do bem imóvel em referência, o qual, por sua vez, foi parâmetro para a alienação em leilão judicial. Portanto, não era direito do demandado dilapidar o bem imóvel em questão, cuja titularidade já era da arrematante. Em relação ao valor devido, à míngua de impugnação específica, deve prevalecer a média dos 3 (três) orçamentos apresentados pela arrematante, configurando o valor de R$ 23.507,58 (vinte e três mil quinhentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) (vide ID 138361729, págs. 9, 10 e 11), acrescido da quantia despendida com a elaboração do respectivo Laudo Técnico (R$ 2.400,00 – vide ID 138361728, págs. 1/2), totalizando o importe de R$ 25.907,58 (vinte e cinco mil novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos). Nesse pormenor, vale acrescentar que os serviços orçados não aparentam incompatibilidade flagrante com a intensidade dos danos deflagrados ao imóvel, de modo que não se apresentam “exorbitantes”. Dessa forma, seja porque as regras da experiência comum não espelham desproporcionalidade (notadamente diante do laudo técnico que instrui o pedido autoral – vide ID 138361729, págs. 1/13), seja porque não houve impugnação específica por parte do interessado, a solução judicial não pode ser outra senão reconhecer como incontroverso a média dos valores orçados pela arrematante. Com efeito, o acolhimento do pedido apenas recompõe o patrimônio da parte autora (arrematante), que adquirira o imóvel descrito no edital de leilão (ID 124878593) com referência expressa às condições delineadas no laudo de avaliação (ID 102114715). É dizer, a indenização ora deferida apenas reequilibra a relação de proporcionalidade entre o preço pago pela arrematante e a expectativa gerada pelas condições do imóvel descrito no edital do leilão. Por oportuno, cumpre mencionar que não há necessidade de ajuizamento de ação própria para ressarcimento dos danos (apesar de seu cabimento também não ser excluído), pois, em havendo arrematação e expedido o mandado de imissão na posse, a desocupação e esvaziamento do bem, com a consequente entrega ao legítimo proprietário no estado em que se encontra, é corolário lógico e desdobramento da extinção de condomínio e da respectiva alienação judicial. Posto isso, acolho o pedido da arrematante para restituir-lhe o valor de R$ 25.907,58 (vinte e cinco mil novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), a ser extraído do lance efetivado (comprovante de depósito colacionado em ID 129522256), referente à cota parte devida ao demandado. Desta feita, tão logo preclusa esta decisão, expeça-se alvará em prol da arrematante, ora requerente, no importe de R$ 25.907,58 (vinte e cinco mil novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos). Lado outro, verifico que já foi expedido o Alvará de Levantamento da cota parte do requerido atinente aos valores devidos a título de IPTU do bem imóvel em referência (no importe de R$ 4.807,66 - vide petitório de ID 139723615 e Alvará expedido em ID 141191435). Assim, considerando o valor depositado (R$ 130.500,00 – vide ID 129522256), com a dedução dos valores referentes ao IPTU devidos pelo demandado (R$ 4.807,66 - vide ID 141191435) e a dedução do montante indenizatório devido, fixado nesta decisão (R$ R$ 25.907,58), expeça-se alvará de levantamento em favor do demandado da quantia incontroversa, que perfaz o importe de R$ 99.784,76 (noventa e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) (R$ 130.500,00 - R$ 4.807,66 - R$ 25.907,58). Ademais, intime-se o demandado a fim de viabilizar a retirada de seus pertences do bem imóvel arrematado pela autora, conforme mencionado na petição de ID 141810518, em tempo mais exíguo possível, sob pena de autorização à autora de retirada do(s) bem(ns) do imóvel, suportando o demandado o ônus de sua omissão. Por fim, nada mais pleiteado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, eis que não deflagrada, de fato, a fase de cumprimento de sentença. Intime-se. Cumpra-se. O Agravante se insurge contra decisão que deferiu expedição de alvará de levantamento em favor da Agravada para fins de reparação dos danos causados em imóvel arrematado. Aduz que é indevida a reparação e que não é responsável pelos alegados danos. Acrescenta que as avarias do imóvel decorrem do seu natural desgaste e falta de investimentos em manutenção. Assevera que o valor deferido, a título indenizatório, não está de acordo com o valor de mercado dos materiais relacionados. Pugna, enfim, pela reforma da decisão, a fim de que seja indeferido o pedido de levantamento de importância ou para que haja a redução da importância. É o relatório Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O recurso é também tempestivo. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Primeiramente, observo que, perante o primeiro grau, diante do requerimento formulado pela ora Agravada, a respeito da pretensão de reparação de danos ocasionados no imóvel arrematado, o Agravante limitou-se a alegar que os valores seriam indevidos, sem fazer prova a respeito de suas alegações, mediante fotografias, orçamentos ou outros documentos (ID 143292666 – origem). Nesse contexto, a princípio, à luz da regra do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, não é possível reconhecer a probabilidade do direito invocado. Contudo, após o exercício do contraditório, será possível aferir melhor a plausibilidade jurídica das alegações. No entanto, na estreita via do instrumento, verifico que há risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha seguimento, com o levantamento de importância em favor da parte contrária. A expedição de alvará poderá causar risco de dano de difícil reparação, pois poderá implicar na dificuldade de reversibilidade da medida. Tal circunstância recomenda a suspensão dos efeitos da decisão até final decisão de mérito, na forma do art. 300 do CPC. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso até final decisão do recurso. Intime-se a Agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 16:52:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador